Tribunal: STF
Processo: ARE 1310577
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISCALIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO DE ITAARA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. INDEPENDÊNCIA DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. TRATANDO-SE DE DEVER CONSTITUCIONAL, NÃO HÁ LUGAR PARA JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO, RESPONSÁVEL PELA OUTORGA E FISCALIZAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, MANTIDA A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 130, vol. 2).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 157, vol. 2). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XI do art. 23, o art. 165 e o inc. II do art. 167 da Constituição da República, ao argumento de que “ao município também está afeto o cuidado e a fiscalização no uso da água, eis que esta constitui um ingrediente fundamental para a saúde dos munícipes” (fl. 173, vol. 2).



    Sustenta que, “[se] entendendo pela existência de solidariedade entre os entes federados na fiscalização relacionada às fontes alternativas de águas, imperioso reconhecer-se a responsabilidade solidária do Município da Itaara, nos termos do art. 23, XI, da Constituição Federal” (fls. 174, vol. 2).



    Assevera que, “na medida em que o Poder Judiciário, por intermédio de decisão judicial, venha a eleger como vai se dar a opção de determinada política pública pelo Poder Executivo, acabará por invadir a esfera de atuação deste” (fl. 176, vol. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por harmonia do julgado recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência da Súmula n. 279 (fl. 25, vol. 3). 



     



    No agravo, o agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário e pede “provimento do presente Agravo para que seja conhecido o Recurso Extraordinário, dando-lhe integral provimento para reformar o acórdão recorrido, nos termos propostos na insurgência excepcional” (fl. 43, vol. 3).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “(...) Tal pedido também não é juridicamente impossível e, tampouco, fere a independência dos Poderes, como bem asseverado pelo julgador a quo, em saneador (fl. 99), ‘porquanto ligado à defesa do meio-ambiente e dos recursos hídricos, cuja proteção encontra abrigo na Constituição Federal. Também não vislumbro invasão na esfera administrativa quando é arguida ilegalidade praticada pelo poder Executivo, o que é perfeitamente aferível pelo Judiciário.’ Igualmente, não merece guarida o argumento de ausência de interesse processual (pretensão resistida) ou ausência de suporte fático, uma vez que o uso de recursos hídricos se sujeita à outorga de poder público estadual, que legisla acerca da fiscalização desses recursos. (...) Por fim, a solidariedade do Município da Itaara foi reconhecida no curso do processo, com o julgamento do agravo de instrumento n° 70073641219 (fls. 123/125), em 28/06/2017, onde restou consignado o seguinte: (...) Quanto ao mérito, observa-se que após a denúncia de existência de inúmeros poços artesianos irregulares no Município de Itaara, e da instalação de inquérito civil, diante do risco à saúde da população e ao meio ambiente, e do ajuizamento de ação civil pública, esta foi julgada procedente em relação ao Estado, condenando-o a realizar o levantamento dos poços artesianos irregulares existentes na região, bem como a notificação dos seus proprietários, a fim de apresentarem a outorga e, não existindo esta, realizar o lacre ou tamponamento, sob pena de multa. A demanda foi julgada improcedente em realação ao Município de Itaara, motivo da presente inconformidade. (...) (Como se vê do Memorando nº 44/2013, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente do Município de Itaara (fl. 30), e da declaração contida na fl. 31 dos autos, firmada por Engenharia Florestal do Município, este não possui lei que coíba ou regulamente a instalação de poços artesianos, tendo em vista que a rede municipal de abastecimento de água não atende a zona rural, onde se encontram. Assim, de acordo com tais documentos, a construção dos poços dependem de outorga do estado, emitida pelo departamento de Recursos Hídricos, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. E, mesmo que assim não fosse, inconteste, no caso, a competência do poder público estadual para legislar acerca da fiscalização e do uso dos recursos hídricos, nos termos da Lei Estadual 10.350/94, que instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que dispõe sobre a perfuração de poços artesianos e a captação de água por esse meio: (...) O Decreto Estadual nº 37.033/96, por sua vez, regulamenta a outorga do direito de uso da água no estado do rio Grande do Sul, prevista nos artigos 29,30 e 31 da Lei n° 10.350/94: (...) O decreto Estadual n° 42.047/02 prevê, igualmente, a outorga e fiscalização do uso da água: (...) Os municípios, por sua vez, possuem competência para a fiscalização das outorgas dos poços artesianos, conforme leciona Eduardo Coral: (...) Portanto, não há ofensa, na hipóteses, ao princípio da Separação dos Poderes, uma vez que os dispositivos legais transcritos não deixam dúvida acerca da responsabilidade do Estado em relação aos recursos hídricos, autorizando o controle jurisdicional. Ademais, onde a Constituição impõe uma obrigação ou dever ao ente público, como a proteção do meio ambiente, não há lugar para o juízo de conveniência e oportunidade da Administração. E, da mesma forma, o princípio da reserva do possível não é aplicável quando há omissão do Estado no cumprimento de prerrogativas e deveres pela Constituição Federa. (...) Portanto, mesmo que o Município tenha competência para a fiscalização dos recursos hídricos e, no caso, dos poços artesianos, por conta da responsabilidade constitucional de proteção do meio ambiente estendida a toso os entes da Federação, esta se dá com ênfase a questões de saúde pública, envolvendo as condições de qualidade e potabilidade da água, como referido, Porém, o dever legal, no que concerne à concessão e controle das outorgas para o uso da água é do Estado” (fls. 132-143, vol. 2).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Tema 220 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (DJe 1º.2.2016).



    Nessa linha, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023).



    A alegada falta de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público.



    É de se anotar que este Supremo Tribunal assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    Confiram-se, a esse respeito, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.417.026-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, CAPUT , II, 84, XXV, 165, 166, 167, I, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA” (RE n. 1.332.258-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. ARTS. 2º E 167, I, DA CF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Para se concluir, como pretende a parte Recorrente, pela ocorrência de limitações de ordem orçamentária e financeira, em relação às medidas determinadas pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame de legislação infraconstitucional (Lei orçamentária anual - LOA), providência inviável na via do recurso extraordinário. 2. O acórdão recorrido decidiu a causa em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da política pública voltada à alimentação escolar, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.289.323-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13-10-2021).



    6. Na espécie, como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para “rever o caráter excepcional da situação a autorizar que o Poder Judiciário determine obrigação de fazer ao recorrente”, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.266-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.7.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.348.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora